Tribunal: TJDFT
Processo: 0752032-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDMÉDICO/DF. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. LIMITAÇÃO DOS SUBSTITUÍDOS. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou ao sindicado emendar a petição inicial para limitar o cumprimento de sentença coletiva a um substituído processual.
II. Questão em discussão
2. Discutese se o cumprimento de sentença em nome de dez beneficiários é razoável, de modo a evitar tumulto processual.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que nas ações coletivas é possível a limitação do número de substituídos na fase do cumprimento de sentença, por interpretação extensiva ao art. 113, § 1o, do CPC.
4. Mas a limitação do número de substituídos em cada cumprimento de sentença coletiva só deve ser aplicada quando houver comprovação efetiva de prejuízo à defesa ou comprometimento da rápida solução do litígio.
5. Sucede que a fragmentação do cumprimento de sentença em dezenas de processos, como determinado pela decisão combatida, é medida que, ao invés de promover a celeridade e a economia processual, gera um incremento desnecessário da carga de trabalho do Poder Judiciário, resultando em morosidade e risco de decisões contraditórias para casos análogos.
6. Ademais, verifico na página oficial do TJDFT que o SINDMÉDICO/DF vem limitando o cumprimento de sentença coletiva a 10 (dez) substituídos processuais a ele filiados, revelando número razoável de beneficiários, que pode propiciar eficiência e economia no exercício da representação.
7. A extensão e a natureza da postulação também permitem concluir que o cumprimento, com número reduzido de substituídos, não acarretará prejuízo à tramitação processual ou ao direito de defesa, já que a execução se destina ao cumprimento de sentença coletiva que reconheceu aos substituídos processuais o direito à progressão funcional, sendo a obrigação pecuniária dela decorrente dependente apenas de cálculos aritméticos.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 113, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ:
REsp n. 1.947.661/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/9/2021.
TJDFT:
AGI 0750239-24.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 26/02/2026.